Tribunal: STF
Processo: AP 2303
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO MOISÉS RITTA REGES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 110):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE JOÃO MOISES RITTA REGES COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.



    2. Ausência de suspeição ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada.



    3. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel-General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    4. CONFISSÃO DE 529 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). CONFISSÃO e PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. LAUDO PERICIAL de extração de dados do celular do réu.



    5. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu JOÃO MOISES RITTA REGES, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/10/2025, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 7/11/2025 (eDoc. 138).



    Em 7/11/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JOÃO MOISÉS RITTA REGES.



    A Defensoria Pública da União, representando os interesses do réu JOÃO MOISES RITTA REGES, requereu, em síntese, “seja declarada a inexigibilidade ou, subsidiariamente, concedida a dispensa do pagamento da pena de 20 (vinte) dias-multa, em razão da comprovada impossibilidade econômica do Requerente”, bem como “seja declarada a inexigibilidade ou, subsidiariamente, concedida a dispensa do pagamento da condenação solidária de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais coletivos, pelos mesmos fundamentos” (eDoc. 122).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou a manifestação de “indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de João Moises Ritta Reges para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam.” (eDoc. 136).



    É o breve relato. DECIDO.



    Por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o réu foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.



    A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 136):



    Quanto ao pleito de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu, verifica-se a ausência de previsão legal expressa. Desse modo, não é admissível a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada de forma alternativa à pena privativa de liberdade. Assim, a legislação não autoriza a dispensa de seu pagamento, uma vez que a pena possui natureza de sanção penal. 



    Da mesma forma, o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. A responsabilidade, nesse caso, recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis quando a ofensa tiver mais de um autor (art. 942 do Código Civil).



    Há, contudo, previsão legal para o parcelamento da pena de multa. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    Nesse sentido, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira do condenado, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).



    O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulado pela própria defesa, fundamentadamente, e instruído com prova da incapacidade econômica do apenado para o pronto pagamento da multa.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de João Moises Ritta Reges para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam.



    Na oportunidade, o Procurador-Geral da República manifesta ciência da decisão proferida, em 25.10.2025, que manteve as medidas cautelares impostas ao réu João Moises Ritta Reges.



    No caso, tal como salientado pela Procuradoria-Geral da República, a alegação do apenado sobre não dispor de condições financeiras para o pagamento da penalidade pecuniária que lhe foi imposta funda-se apenas na afirmação feita por ele próprio de que é aposentado e não dispõe de recursos para o cumprimento da sanção, sem comprovação da incapacidade econômico-financeira.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a intimação da Defensoria Pública da União, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do réu, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente